Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708585-47.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 9996618): DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. O fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde é amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da Constituição Federal, e constitui dever do Estado, art. 196 da Constituição Federal, art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 2o da Lei n. 8.080/1990. O Distrito Federal é o responsável pela garantia da saúde pública no espaço destinado à sua competência territorial, devendo prover programas, fornecimento de medicamentos, produtos, tratamentos e outros meios aptos a operacionalizar e prestar o seu dever estatal. 2.Cabe ao ente público o fornecimento dos medicamentos e serviços essenciais ao tratamento médico dos seus administrados, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. 3. Uma vez demonstrado pelo paciente preencher os requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, exigidos na tese fixada pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.657.156-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos, deve o Estado fornecê-los, sob pena de ferir preceitos constitucionais. 4 Mesmo após a edição da Lei Complementar n. 132/09, que incluiu o art. 4o, XXI, na Lei Complementar 80/1994, bem como das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o STJ vem confirmando o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 421, de modo a prevalecer a tese da confusão entre credor e devedor. 4. As modificações ocorridas no perfil institucional da Defensoria Pública nos últimos anos, que lhe conferiram maior autonomia em termos funcionais, administrativos e orçamentários, não conferem a essa instituição uma personalidade jurídica própria. 5. A confusão entre devedor e credor, modalidade de extinção das obrigações, nos termos do art. 381 do CC, prevalece, portanto, ao caso em discussão, uma vez que Defensoria Pública do Distrito Federal integra, do ponto de vista político-administrativo, o Distrito Federal. 6.Apelação parcialmente provida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014